Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37647279, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos referentes aos honorários da execução e relativas aos créditos dos substituídos CARINE FARIA FERREIRA, CARLA BATISTA TORRES, CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO DUARTE PEREIRA e CARLOS ANTONIO RODRIGUES, em decorrência de decisão contida no ID: 35681622. Intimadas, as partes não concordaram com os valores (IDs: 38133439 e 38396608). No ID: 41897881, a Contadoria apresentou manifestação técnica e, em seguida, juntou novas planilhas (ID: 41897882). Quanto aos novos cálculos, intimado por duas vezes, o DF não se pronunciou (IDs: 43044512 e 44420986). Por sua vez, o SINDIRETA, no ID 42156502, afirmou concordar com os valores apresentados. Consignou também que a substituída CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE e a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. É o relato necessário. Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 41897882 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 35681622. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, a homologação é medida que se impõe. Registra-se que na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter a metodologia de cálculo empregada na expedição do requisitório, por força da coisa julgada formada. Assim, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial quanto aos honorários da execução estão corretos. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Por outro lado, deixo de homologar a renúncia apresentada pela sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, haja vista que o valor descrito nas planilhas, a título de honorários da execução, não ultrapassa atualmente o limite para receber via RPV (R$52.080,00[1]). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS, consoante planilhas de ID: 41897882, em benefício de CARINE FARIA FERREIRA, CARLA BATISTA TORRES, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO DUARTE PEREIRA e CARLOS ANTONIO RODRIGUES com destaque dos honorários contratuais. RPV, consoante planilhas de ID: 41897882, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução (R$ 48.673,76). RPV em favor CARLA CRISTINA DOS SANTOS FREIRE, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 30 de março de 2023. [1] Medida Provisória 1.143/22 WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador